Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735801-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCVG PARTICIPACOES S/A, JC PARTICIPACOES S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A, ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, NOVO TERMINAL OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRACAO S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, VALADARES GONTIJO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ANDRE MATIAS NEPOMUCENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JC GONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0721500-77.2021.8.07.0001, reconheceu a formação de grupo econômico e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustentam, em síntese, que a decisão agravada é ilegal e desprovida dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente por ausência de demonstração de insolvência, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Alegam que a decisão se baseou em elementos frágeis, como o compartilhamento de endereço, telefone e e-mails corporativos, além da existência de um termo de transação firmado com a União, que, segundo os agravantes, não possui força probatória suficiente para justificar a medida extrema adotada. Defendem que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige prova robusta de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, e que a mera frustração de tentativas de penhora não configura, por si só, insolvência. Argumentam, ainda, que não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens das empresas originariamente executadas, o que viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC. Tecem demais considerações no mesmo sentido, assim como colacionam julgados em abono à sua tese defensiva. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja cassada a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 75512712 e ID 75515642. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da desconsideração da personalidade jurídica com base na chamada Teoria Menor, prevista no § 5 o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo, como é o caso dos autos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 197068354 – autos de origem): Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente alega, em síntese: (i) formação de grupo econômico, vez que foi realizado acordo com a União, o qual prevê as empresas inseridas no polo passivo como integrantes do grupo econômico "JC Gontijo", tal acordo foi assinado por um único representante, que assumiu encargos de todas as empresas, além disso as empresas possuem endereço eletrônico e-mails corporativos (@jcgontijo.com.br), assim como são semelhantes seus telefones de contato, endereços idênticos ou similares; (ii) as empresas executadas não tem promovido movimentações financeiras no intuito de fraudar os credores e burlar os sistemas de busca patrimonial judicial, com atividade que permanece sendo realizada por meio de outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico; (iii) busca-se a responsabilidade de todo o grupo econômico que, ainda que por pessoas jurídicas distintas, operam em afinidade, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais; (iv) aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, por ser uma relação consumerista. Requer que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam chamados à lide todas as empresas que integram o grupo econômico “JC GONTIJO”, com a realização de penhora reiterada por 30 dias, via Sisbajud, em desfavor destes para satisfação do débito. Todas as empresas apresentaram os mesmos argumentos: (a) não foram preenchidos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); (b) não foram esgotadas todas as medidas para localização de bens penhoráveis da parte executada, observando-se o princípio da menor onerosidade; (c) o termo de transação com a União não é prova da formação de grupo econômico e nem de imputação de responsabilidade solidária entre as empresas; (d) a indisponibilidade de bens em dado momento não configura fraude, deve-se comprovar a intenção deliberada de enganar. Ao final, requereram o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os exequentes apresentaram réplica na petição de ID 239925993. É o breve relatório. Decido. O art. 50, § 4o, do Código Civil estabelece que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A formação de grupo econômico pressupõe a existência de empresas distintas que combinam seus recursos ou esforços para atingimento de seus objetivos. No caso em análise, há elementos suficientes no processo para reconhecimento da formação de grupo econômico entre as pessoas jurídicas, inclusive com a confusão patrimonial entre as empresas, tendo em vista que o endereço das empresas é no mesmo Centro Empresarial, sendo distinto apenas o número das salas de algumas empresas; é possível contatar as empresas elencadas do grupo econômico por estes números (61 3345-9000 / 3345-9093 / 3345-9027 / 3345-9039 / 3345-9075), com exceção apenas do Consórcio JCGontijo Comim; os endereços eletrônicos cadastrados na receita federal de todas as empresas se resumem a apenas dois (ana.marques@jcgontijo.com.br e dutra@jcgontijo.com.br), apenas com exceção do Consórcio JCGontijo Comim (bussola@bussolagestao.com.br); o Diretor Presidente de todas as empresas é Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, apenas com exceção da empresa Valadares Gontijo Participações Ltda; os demais diretores das empresas se revezam entre Carlos Cesar da Silva Dutra, Miriam Percia de Azevedo Mello e Fernando Quirino da Costa; os objetos sociais da maioria das empresas são os mesmos (construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, obras de terraplenagem compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, corretagem no aluguel de imóveis). Além disso, na transação (ID 211720038) realizada entre o "Grupo JC Gontijo", composto pelas empresas elencadas no pedido de desconsideração da pessoa jurídica, e a Fazenda Nacional, na Cláusula 3a, XIV, afirma-se que: "reconhece que integra grupo econômico de fato, ora denominado GRUPO JC GONTIJO, incluindo todas as empresas relacionadas como 'DEVEDOR', na condição de 'PARTES', e concorda que todos os seus integrantes sejam inseridos como corresponsáveis pelos débitos relacionados no ANEXO I nos sistemas da dívida ativa (...)". Nesse sentido, trago o seguinte precedente: Direito civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Grupo econômico. Configuração. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a sócia da pessoa jurídica no polo passivo do cumprimento de sentença, mas indeferiu o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento da existência de grupo econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico é justificado por elementos concretos, como correspondência de endereços, complementariedade de objetos sociais e gestão compartilhada (mesmo sócio administrador), evidenciando confusão patrimonial e esvaziamento patrimonial com intuito de lesar credores. 4. O esvaziamento patrimonial e a impossibilidade de satisfação da dívida, bem como a demonstração de atuação conjunta e interligação entre as empresas configuram hipóteses aptas a justificar a extensão dos efeitos das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios e das empresas integrantes do grupo econômico. IV. DISPOSITIVO 5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e provido para reconhecer a existência de grupo econômico entre as empresas RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA – ME e determinar a inclusão da última empresa no polo passivo do cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §5o; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983919, 0751268-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025, DJe 11/04/2025. (Acórdão 2004512, 0708011-34.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Ademais, é importante salientar que o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, conforme o disposto no§ 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, no curso do cumprimento de sentença, foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, reconheço a formação de grupo econômico e acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens das empresas que integram o grupo econômico: JCVG Participações S/A, CNPJ 04.169.690/0001-68; JC Participações S/A, CNPJ 04.387.606/0001-82; Atrium Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 02.766.836/0001-27; JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 10.585.593/0001-59; Empresa Alvorada de Hotéis S/A, CNPJ 01.913.995/0001-44; Alfa Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 09.502.948/0001-10; Beta Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 09.502.933/0001-51; Omicron Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 11.019.286/0001-73; Zeta Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 11.017.355/0001-00; Consórcio JC Gontijo Comim, CNPJ 23.962.124/0001-53; Novo Terminal Obras de Infraestrutura e Adm S/A, CNPJ 11.437.491/0001-59; JC Gontijo Onix Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 12.374.024/0001-90; JC Gontijo 201 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 13.878.700/0001-25; JC Gontijo 203 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 13.878.457/0001- 45; JC Gontijo 205 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 14.058.633/0001-65, JC Gontijo 206 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 14.057.769/0001-50; JC Gontijo 207 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 14.054.724/0001-22; JC Gontijo 208 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 14.326.476/0001-21; JC Gontijo 209 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 14.326.443/0001-81; JC Gontijo 210 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 14.317.018/0001-26; JC Gontijo 211 Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 14.380.393/0001-10; Valadares Gontijo Participações Ltda, CNPJ 13.178.890/0001-78. Incluam-se no polo passivo e proceda-se à penhora reiterada por 30 dias, por meio do Sisbajud, de ativos financeiros das empresas do grupo econômico no valor de R$ 1.136.924,66 (um milhão e cento e trinta e seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos). Caso não haja sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Intimem-se. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte executada, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo singular. Confira-se: (ID 244874291 – autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes executadas, contra a decisão de ID 240288877, sob o argumento de que houve omissão, pois não teria sido demonstrada a insolvência de JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e de José Celso Gontijo Engenharia S.A. Aduzem, também, que houve contradição, porquanto não teriam restado demonstrados o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial; e porque seria ilegal a determinação de penhora reiterada, por meio do sistema Sisbajud. O exequente pugnou pela rejeição dos embargos declaratórios (ID 243274274). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, foram efetuadas consultas de bens dos executados nos sistemas disponíveis ao Juízo (Sisbajud - ID's 139424644, 142895962, 198576381, 199161698, 205133234 e 219327544; Renajud - ID 149032883; Infojud - ID 150322290 e SNIPER - ID 204422968). Constou na decisão embargada que todas as diligências judiciais para localização de bens das empresas executadas não foram suficientes para a quitação da obrigação, revelando sua incapacidade de adimplir a obrigação. Nessa hipótese, a insolvência é presumida, especialmente quando verificada a continuidade da atividade empresarial do grupo por meio de outras sociedades coligadas. Portanto, não houve omissão. Na análise da desconsideração da personalidade jurídica foi expressamente reconhecida a existência de grupo econômico, com base em diversos elementos objetivos constantes nos autos, como: i) compartilhamento de endereço, contatos e diretores entre as empresas; ii) sobreposição dos objetos sociais; e iii) reconhecimento expresso da formação de grupo econômico no instrumento de transação firmado com a União. Tais elementos foram suficientes para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no §5o do art. 28 do CDC, diante da constatação de que a personalidade jurídica estava sendo utilizada como obstáculo à satisfação do crédito oriundo de relação de consumo. Assim, não houve contradição neste ponto. A penhora reiterada via sistema Sisbajud foi fundamentada na frustração das tentativas anteriores de localização de ativos. O bloqueio reiterado por período determinado, limitado ao valor do crédito exequendo, não configura ilegalidade ou afronta ao princípio da menor onerosidade, sobretudo diante da omissão das executadas em indicar bens passíveis de constrição. Dessa forma, não houve ilegalidade ou contradição. Mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanálise não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Aguarde-se o resultado da pesquisa de bens via sistema Sisbajud (ID 241824527). Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destacado) No caso concreto, a decisão recorrida está devidamente fundamentada em elementos objetivos que indicam a existência de grupo econômico entre as empresas agravantes, tais como: compartilhamento de endereço físico e eletrônico; identidade de diretores e administradores; semelhança nos objetos sociais; reconhecimento expresso da existência de grupo econômico em termo de transação firmado com a União Federal. Além disso, restou demonstrado nos autos que foram esgotadas as tentativas de localização de bens da empresa originariamente executada, revelando-se sua insolvência presumida, o que justifica a medida excepcional adotada pelo Juízo de origem. A alegação de que não houve demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade não se sustenta diante da aplicação da Teoria Menor, que prescinde desses requisitos quando configurado o uso da personalidade jurídica como obstáculo à satisfação do crédito do consumidor. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente, sendo a Autora, no caso concreto, considerada como consumidora por equiparação (bystander), pois ela figura como vítima de evento danoso cometido por prestador de serviço de jornalismo, conforme o art. 17 do CDC. 2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 3. O art. 28 do CDC disciplina, em seus §§ 2o e 5o, que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do referido diploma. 4. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio das empresas que integram o mesmo grupo econômico, quando constatado a dificuldade de localização de bens em nome da empresa Executada, bem como indícios da existência de grupo empresarial gerido com o propósito de dificultar o adimplemento de obrigações. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2020865, 0711653-15.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) (destacado) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e a condenou no pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na relação jurídica estabelecida, e (ii) o cabimento de condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Resta incontroverso que a relação das partes é de consumo, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 4. Admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil. 5. Ainda que as formalidades previstas na lei não sejam observadas, pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. Corrobora o entendimento deste Tribunal: “II. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva.” (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019). 6. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos exequentes, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. Nesse sentido: “2. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios art. 28, §5o, do CDC.” (0735235-49.2022.8.07.0000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/02/2023). 7. A respeito da verba honorária, tratando de incidente processual instaurado em demanda em curso, descabida a fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quando “o incidente será resolvido por decisão interlocutória”, nos termos do art. 136 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para afastar a condenação no pagamento de honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. Nos termos do que dispõe o art. 28, §§2o e 5o, da Lei no 8.078/90, mostra-se possível, pela aplicação da teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. 2. Tratando-se de mero incidente processual, resolvido através de decisão interlocutória, descabida a condenação de qualquer das partes em honorários de sucumbência, motivo pelo qual, nesta parte, assiste razão à agravante.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019; 0735235-49.2022.8.07.0000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/02/2023; 0729649-31.2022.8.07.0000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 07/02/2023; 0719925-32.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 30/07/2024; 07188798120198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2020. (Acórdão 2007931, 0704599-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Finalmente, quanto à alegada ilegalidade da penhora reiterada via SISBAJUD, não se verifica qualquer vício na medida, que foi devidamente fundamentada na frustração das tentativas anteriores de constrição e limitada ao valor do crédito exequendo, observando-se, inclusive, o princípio da menor onerosidade. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025 11:36:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador